Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e homologou as avaliações dos bens imóveis indicados, determinando o prosseguimento da execução com base nos laudos técnicos acostados aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de enriquecimento sem causa, em razão do marco temporal adotado para a avaliação dos imóveis, pode ser conhecida mesmo após a preclusão da decisão que fixou os critérios da avaliação; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, de modo a impedir o prosseguimento da execução com base nas avaliações homologadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão temporal impede a rediscussão dos critérios de avaliação dos bens fixados judicialmente quando não houve impugnação oportuna pela parte interessada, ainda que se alegue, posteriormente, enriquecimento sem causa.
4. A alegação de enriquecimento sem causa, por mais que envolva princípio informador do ordenamento jurídico, não possui natureza de matéria de ordem pública nos casos em que versa sobre direito patrimonial disponível e não se confunde com nulidade absoluta.
5. A invocação genérica de enriquecimento sem causa, desacompanhada de elementos de prova que demonstrem, concretamente, vantagem patrimonial indevida, não afasta a preclusão já operada.
6. O agravo de instrumento, por sua via estreita e cognição sumária, é inadequado para promover dilação probatória ou reabrir debate sobre critérios técnicos de avaliação já definidos por decisão judicial transitada em julgado ou preclusa.
7. Ausente a demonstração da probabilidade do direito alegado, requisito essencial à concessão de tutela recursal de urgência, resta prejudicada a análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A preclusão impede a rediscussão de critérios de avaliação de bens quando não impugnados tempestivamente pela parte executada. 2. A alegação genérica de enriquecimento sem causa, sem respaldo probatório concreto, não afasta os efeitos da preclusão temporal. 3. O agravo de instrumento não é via adequada para reapreciação de matéria que exige dilação probatória ou revisão de decisão judicial preclusa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 525, § 11, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726390, 0746727-35.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.07.2023, DJe 19.07.2023; TJDFT, Acórdão 1830327, 0742300-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12.03.2024, DJe 22.03.2024.